Tribunal: STF
Processo: HC 248128
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Feminicídio e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Prisão domiciliar. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Reginaldo Martins da Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 940.051/SP, que não conheceu do writ (evento 17). 



    O paciente teve a prisão preventiva decretada, tendo em vista suposta prática dos delitos previstos nos art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 121, § 2º incisos II, IV e VI, c/c. o § 2º-A, inciso I, do Código Penal (feminicídio e posse irregular de arma de fogo de uso permitido).  



    No presente writ, a Defesa sustenta o cabimento de prisão domiciliar em face da condição de saúde do paciente. Alega a insuficiência do tratamento de saúde oferecido pela unidade prisional. Aduz o risco à vida do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas, sobretudo a prisão domiciliar.  



    É o relatório. Decido.  



    Colho do ato apontado como coator (evento 17):  



    “(...).



    Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    O Tribunal a quo, no bojo do acórdão ora impugnando, reconheceu:



    "Ora, o que se observa é que o r. decisum atacado foi proferido com motivação adequada, em conformidade com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sim. Porque, a despeito da debilidade pela qual passa o paciente, em decorrência do trauma cranioencefálico (TCE) sofrido por ele, que, inclusive, demanda tratamento médico contínuo, não se vislumbra nos autos indicativos de que esteja extremamente debilitado em decorrência de doença grave e de que não possa receber o atendimento médico adequado na unidade prisional em que se encontra. A propósito, consta que o Diretor do Estabelecimento Prisional apresentou documentação médica dando conta de que o paciente vem recebendo atendimento médico na unidade prisional, já tendo passado por consulta no Centro de Saúde II de Sertãozinho na especialidade de neurologia, e apresenta-se em “bom estado geral, corado, hidratado, afebril, acianótico, anictérico, consciente e orientado no tempo e no espaço (...)” e, com relação ao diagnóstico de “epilepsia”, ele não apresentou crises convulsivas desde sua inclusão naquela unidade prisional.2 Destarte, considerando que o paciente se encontra custodiado cautelarmente, inclusive em decorrência da prática do gravíssimo crime contra a vida, e que o seu caso não se enquadra nas hipóteses do artigo 318 do Código de Processo Penal, a evidenciar o descabimento da prisão domiciliar, afigura-se, de rigor, a denegação do remédio heroico." 



    Conforme o reconhecido no parecer ministerial, "não restou comprovada a debilidade extrema exigida por lei (art. 318, II, do CPP) em razão do Trauma Crânio-Encefálico. Ademais, consta que não há incompatibilidade entre eventual tratamento de saúde e seu encarceramento, uma vez que este se encontra devidamente amparado pelo atendimento de saúde ofertado no sistema prisional." (e-STJ, fl. 751). 



    Para rever tal conclusão seria necessário revolver provas, providência que não se admite nesta via. 



    Ademais, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    No caso, a prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta. 



     Além disso, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 



    Ante o exposto, não conheço da impetração. ”  



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus”supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente